Tribunal: TJDFT
Processo: 0746217-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746217-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEYLIANE FEITOSA LIMA IMPETRANTE: EVERALDO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVERALDO FERREIRA DA SILVA em favor de LEYLIANE FEITOSA LIMA, visando a imediata soltura da paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. Afirma haver a paciente sido condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-muta, à razão mínima legal, em regime semiaberto, tendo sido a ela negado o direito de recorrer em liberdade, estando recolhida desde 24/07/2024 e não mais persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, motivo pelo qual deve ser colocada em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis da paciente, como ser primária, possuir bons antecedentes, trabalho lícito e jamais ter se envolvido com qualquer tipo de facção criminosa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito da paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 24/07/2024 a paciente foi pilhada em flagrante, havendo sido a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, com vistas a resguardar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 20506996, origem). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem e a saúde pública. Ademais, foi mencionado que “a conduta da ré LEYLIANE demonstrou exacerbada gravidade concreta, porquanto atuou ativamente no transporte interestadual de carregamento de drogas de elevado valor comercial, com indicativos de atuação vinculada a uma intrincada organização criminosa sob investigação da Polícia Civil”. Ressalta-se, ainda, que a paciente se manteve recolhida durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na sua manutenção tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1399838, 07420708720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção da paciente presa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator